Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges está previsto no art. 1.694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
2. Nada obstante, demonstrado que o alimentante detém condições financeiras de continuar arcando com a obrigação, tendo em conta, ainda, a notória necessidade da alimentanda em garantir a sua subsistência de maneira digna, considerando, sobretudo, a sua idade (57 anos), a ausência de qualificação profissional e a impossibilidade fática de se reinserir no mercado de trabalho, caso seja efetivamente demitida da atividade que exerce, mostra-se viável a manutenção da obrigação alimentar por prazo indeterminado, estando sujeita, contudo, à cláusula rec sic stantibus.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reforma.